Tribunal: TRF3
Processo: 0000032-59.2019.4.03.6324
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: 01ª VARA-GABINETE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2002-12-17

Ementa:
ementa na forma da lei.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000032-59.2019.4.03.6324

RELATOR: 36o Juiz Federal da 12a TR SP

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) RECORRENTE: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N, TITO LIVIO QUINTELA CANILLE - SP227377-N
RECORRIDO: JOAO FERREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE MARTINELLI ROSA - SP224707-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000032-59.2019.4.03.6324
RELATOR: 36o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) RECORRENTE: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N, TITO LIVIO QUINTELA CANILLE - SP227377-N
RECORRIDO: JOAO FERREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE MARTINELLI ROSA - SP224707-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal.
Conheço dos embargos declaratórios, eis que cumpridos seus requisitos de admissibilidade.
Nos termos do artigo 48, da lei n. 9.099/95, aplicada subsidiariamente ao rito deste Juizado Especial Federal, “
Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
. Outrossim, os embargos de declaração também se prestam à correção de eventual erro material.
No caso em tela, verifico que o acórdão decidiu a questão de forma clara e bem fundamentada, adotando uma linha de raciocínio razoável e coerente. Assim, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios que possam dar ensejo à oposição de embargos de declaração.
Por fim, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, prestigiando sua Súmula n. 356, firmou posição no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário pela mera oposição de embargos declaratórios, ainda que o juízo a quo se recuse a suprir a omissão. (v. REsp 383.492-MA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/12/2002, in Informativo n. 0159, Período: 16 a 19 de dezembro de 2002).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo o aresto embargado.
Condeno a parte embargante ao pagamento da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do artigo do Código de Processo Civil/15, que fixo em 1% (um por cento), do valor atribuído à causa.
É o voto.

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000032-59.2019.4.03.6324

RELATOR: 36o Juiz Federal da 12a TR SP

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados do(a) RECORRENTE: EVERALDO ROBERTO SAVARO JUNIOR - SP206234-N, TITO LIVIO QUINTELA CANILLE - SP227377-N
RECORRIDO: JOAO FERREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE MARTINELLI ROSA - SP224707-N
OUTROS PARTICIPANTES:

E M E N T A
Dispensada a ementa na forma da lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.